Tribunal: STF
Processo: RE 1546873
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-08-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O Ministério Público do Estado de Estado de São Paulo interpôs recurso extraordinário (eDoc 43), com fundamento na alínea a do inciso III do art. 102 da Constituição Federal, contra acórdão da 2ª Câmara Reservada ao Meio Ambiente do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo assim ementado (eDoc 14):



    AÇÃO CIVIL PÚBLICA PROPOSTA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL COM O OBJETIVO DE IMPOR AO MUNICÍPIO DE MAIRIPORÃ A REVISÃO DO PLANO DE GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS OU A ELABORAÇÃO DE UM NOVO. INDEFERIMENTO DA INICIAL, POR IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO. MANIFESTA INGERÊNCIA NA ADMINISTRATIVA E AFRONTA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DE PODERES. EXISTÊNCIA DE LEGISLAÇÃO MUNICIPAL PREVENDO AÇÕES E PRAZOS PARA A IMPLEMENTAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO PLANO DE GESTÃO LOCAL. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE CONCRETA OU VIOLAÇÃO A LEGISLAÇÃO ESTADUAL E FEDERAL QUE IMPORTE EM DANOS AO MEIO AMBIENTE. INTERVENÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO NOS RUMOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA QUE CONSTITUI M4TÉRIA EXCEPCIONAL, INJUSTIFICÁVEL NA HIPÓTESE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.



    Em suas razões, aponta violação aos arts. 5º, incisos XXXV, e 225 da Constituição Federal, bem como contrariedade ao entendimento firmado no Tema nº 698 da repercussão geral.



    Sustenta que, ao afirmar que o Poder Judiciário não pode interferir na política pública municipal e ao afastar a responsabilidade do Município no controle das atividades poluidoras, o acórdão desconsiderou o dever constitucional imposto ao Estado de proteger o meio ambiente para as presentes e futuras gerações.



    Alega que o controle jurisdicional das políticas públicas não vulnera o princípio da separação dos poderes, uma vez que o Poder Judiciário apenas exerce suas funções institucionais previstas na Constituição.



    É o relatório. Decido.



    Reputo inadmissível o recurso extraordinário.



    Trata-se de Ação Civil Pública ajuizada pelo Ministério Público do Estado de São Paulo, visando compelir o Município de Mairiporã/SP a revisar seu Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos, ou, alternativamente, a apresentar novo plano em conformidade com a legislação ambiental vigente.



    Ao apreciar o Recurso Extraordinário nº 684.612, no âmbito do Tema nº 698 da repercussão geral, o Plenário do Supremo Tribunal Federal fixou as seguintes teses:



    1. A intervenção do Poder Judiciário em políticas públicas voltadas à realização de direitos fundamentais, em caso de ausência ou deficiência grave do serviço, não viola o princípio da separação dos poderes. 



    2. A decisão judicial, como regra, em lugar de determinar medidas pontuais, deve apontar as finalidades a serem alcançadas e determinar à Administração Pública que apresente um plano e/ou os meios adequados para alcançar o resultado. 



    3. No caso de serviços de saúde, o déficit de profissionais pode ser suprido por concurso público ou, por exemplo, pelo remanejamento de recursos humanos e pela contratação de organizações sociais (OS) e organizações da sociedade civil de interesse público (OSCIP). 



    No caso concreto, o Tribunal concluiu pela ausência de demonstração concreta de omissão ou abuso por parte do Município na gestão das políticas públicas de resíduos sólidos, circunstância que afasta a legitimidade da intervenção judicial. A propósito, transcrevem-se os seguintes trechos do voto condutor:



     Embora se admita, de forma excepcional, o controle judicial sobre a implementação de políticas públicas, não se vislumbra na hipótese justificativa plausível a legitimar a medida. 



     O Plano de Gestão de Resíduos Sólidos do Município de Mairiporã (Lei Municipal n° 3353/13) prevê o cronograma de ações de curto, médio e longo prazo, com adoção de sete etapas para a adequada destinação dos resíduos sólidos produzidos em seu espaço geográfico (fls. 219/243). 



    Após questionamentos formulados pela Promotoria de Justiça local, a apelada prestou minuciosas informações, com esclarecimentos das metas e planejamento das ações do Plano de Gestão (fls. 275/294).



     (...) inexiste demonstração concreta, clara e evidente de inércia ou abuso no comportamento adotado pela Municipalidade, com relação à gestão das políticas públicas relativas aos resíduos sólidos, para legitimar o controle judicial e a ingerência administrativa. 



     Assim, somente com a efetivação da legislação municipal e a prática (ou não) das ações previstas, em cotejo com os prazos estabelecidos, é que poderão surgir a necessidade e possibilidade do controle judicial, pautado, concretamente, na ação ou omissão do Município, inclusive com eventual responsabilização do Chefe do Poder Executivo" (fls. 320/321). 



    Ausente, portanto, situação extraordinária ensejadora da pretendida intervenção do Poder Judiciário no planejamento de políticas publicas do réu, agiu acertadamente o Magistrado ao indeferir a peça inicial, extinguindo a demanda.



    Afastar essa conclusão exigiria o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, bem como a análise de legislação local, providências vedadas na via do recurso extraordinário, nos termos dos enunciados das Súmulas nº 279 e nº 280 do Supremo Tribunal Federal.



    A esse respeito, destaca-se o seguinte precedente em situação fronteiriça:



    Direito Administrativo e outras matérias de Direito Público. Agravo Regimental no Recurso Extraordinário. Responsabilidade por Sinalização de Passagens de Nível Ferroviárias. Necessidade de Reexame de Provas e de Legislação Infraconstitucional Local. Incidência dos enunciados nº 279 e nº 280 da Súmula do STF. Possibilidade de Intervenção Judicial em Políticas Públicas para Garantia de Direitos Fundamentais. 



    I. Caso em exame



    1. Agravo regimental interposto contra decisão que manteve a responsabilidade do agravante pela sinalização das passagens de nível da linha férrea no território de determinado Município. A decisão do Tribunal de origem baseou-se em elementos probatórios dos autos, incluindo contrato de concessão e provas periciais, além de normativos, resoluções, decretos e leis federais.



    II. Questão em discussão



    2. A questão em discussão: (i) definir se é possível reformar a decisão que reconheceu a responsabilidade da concessionária pela sinalização das passagens de nível; (ii) estabelecer se o reexame das provas e normas infraconstitucionais locais é viável na presente via recursal, considerando os enunciados nº 279 e nº 280 da Súmula do STF; e (iii) verificar a possibilidade de intervenção judicial em políticas públicas para assegurar direitos fundamentais em caso de deficiência grave do serviço.



    III. Razões de decidir



    3. A jurisprudência do STF veda o reexame de provas e a análise de normas locais em sede de recurso extraordinário, conforme os enunciados nº 279 e nº 280 da Súmula do STF. 



    4. O Tribunal de origem, com base em contrato de concessão e provas periciais, concluiu pela responsabilidade da concessionária na sinalização das passagens de nível, à luz das normas locais e federais aplicáveis.



    5. O STF, ao julgar o RE nº 684.612-RG/RJ, Tema RG nº 698, estabelece que a intervenção do Poder Judiciário em políticas públicas, para a realização de direitos fundamentais, é permitida, especialmente em casos de ausência ou deficiência grave na prestação do serviço, sem violar o princípio da separação dos Poderes.



    6. A decisão agravada está em conformidade com a jurisprudência do STF, não havendo fundamento para acolher as razões do agravo.



    IV. Dispositivo e tese



    7. Agravo regimental ao qual se nega provimento.



    (RE 1.516.746 AgR, ministro Flávio Dino)



    Advirto que o manejo de agravo interno manifestamente improcedente causa embaraço à tramitação do feitos, incompatível com o dever de boa-fé, inserido na Lei Adjetiva como norma fundamental do processo civil (art. 4º do CPC), e autoriza a aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil. Nesse sentido, entre muitos outros, os seguintes acórdãos: RE 1.338.356 AgR, minha relatoria, DJ de 17.5.2022; ARE 1.321.696-ED-AgR, Ministro André Mendonça, DJ de 29.56.2022; e ARE 1.387.540 AgR, Ministro Flávio Dino, DJ de 23.4.2024.



    3. Em face do exposto, não conheço do recurso extraordinário.



    Incabível a majoração da verba honorária prevista no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, dada a ausência de sua prévia fixação na origem.



    4. Publique-se.



Brasília, 25 de agosto de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente